Tribunal: CARF
Processo: 12898.000195/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000195/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
MARIO LUIZ MARQUES SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
TITULARIDADE DOS CRÉDITOS. SÚMULA CARF N. 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 01/04/1995, sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa
disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000195/2009-66
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
de fls.748/767, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano
calendário 2005, no valor total de R$ 310.470,98, sendo:
Imposto - R$ 148.529,39
Juros de Mora (calculados até 27/02/2009) - R$ 50.544,55
Multa Proporcional (passível de redução) - R$ 111.397,04
A fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada. Os enquadramentos legais se encontram nos campos
próprios do Auto de Infração.
O procedimento fiscal está descrito às fls. 750/751. O crédito objeto do lançamento está
consolidado às fls. 753/75, com amparo na relação de depósitos não comprovados às fls.
755/766.
Cientificado do Auto de Infração em 02/03/2009, o interessado apresentou, em
01/04/2009, a impugnação de fls. 772/775, acompanhada dos documentos de fls.
784/1.109, na qual alega, em síntese:
tem uma empresa em seu nome e um contrato com o Banco Unibanco que lhe permite
por analogia de uma pessoa jurídica emitir boletos bancários para o recebimento de
aluguéis e encargos locatícios de diversos imóveis;
trabalha há 26 anos com o escrevente Luiz Carlos Soares Nunes do Cartório do 23°
Oficio de Notas Sucursal Taquara onde exerce o serviço de despachante e para tanto sua
conta corrente é utilizada para depósito que são direcionados a custos de certidões e
ITBI;
solicitou provas junto ao Unibanco, Igreja Universal do Reino de Deus, inquilinos e ao
Cartório do 23° Ofício de Notas, que ora anexa, a fim de demonstrar que os valores não
foram por ele auferidos com o fim de lucro mas como se fosse uma pessoa jurídica
(analogicamente falando) os valores entram e logo em seguida saem.
solicita, assim, a revisão do auto de infração visto que o valor identificado no ano de
2005 no montante de R$ 560.413,09 não corresponde a rendimentos por ele auferidos.

Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

A decisão de primeira instância (fls.1.112/1.118), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os vedores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

O contribuinte foi cientificado da referida decisão em 06/10/2012 (fl.1120) e
apresentou Recurso Voluntário no dia 06/11/2012 (fls. 1.123/1.148), alegando, em síntese, que:
É advogado, corretor e administrador de imóveis e possui um escritório onde
exerce todas as suas funções, tendo anexado cópia do alvará de localização ao processo, a fim de
justificar os depósitos em sua conta corrente, por administrar imóveis, onde os aluguéis e taxas
são depositados em sua conta corrente, e posteriormente são repassados aos locadores e por esta
administração recebe taxa de administração que varia de 5 a 10%.
Teve apenas 7 dias para sua defesa, em desacordo com o artigo 50 da Constituição
Federal e art. 42 do Código Tributário Nacional (CTN), pelo acesso tardio as cópias do processo
de inteiro teor, liberado somente no dia 25/03/2009, onde dirigiu-se a Receita Federal da Barra e
do Centro da Cidade, pois o processo estava em trânsito e após o pagamento do Darf no valor de
R$ 400,00 da cópia do processo integral.
Requer diligência para a recuperação do prazo de defesa.
Em sua impugnação, o RECORRENTE cientificado da autuação em 02/03/2009
(fl. 762), alegou, em síntese: tem uma empresa em seu nome, com contrato com o Banco
Unibanco que lhe permite por analogia de uma pessoa jurídica, emitir boletos bancários para o
recebimento de aluguéis e encargos locatícios de diversos imóveis que administra".
Trabalha há 26 anos com o escrevente Luiz Carlos Soares Nunes do Cartório do
23o Ofício de Notas Sucursal Taquara onde exerce o serviço de despachante e para tanto sua
conta corrente é utilizada para depósito que são direcionados a custo de certidões e ITBI;
Solicitou provas junto ao Unibanco, Igreja Universal do Reino de Deus, inquilinos
e ao Cartório do 23o Ofício de Notas Sucursal Taquara, que ora anexa, a fim de demonstrar que
os valores não foram por ele auferidos com o fim de lucro mas como se fosse uma pessoa
jurídica (analogicamente falando) os valores entram e logo em seguida saem;
Solicita, assim, a revisão do auto de infração visto que o valor identificado no ano
de 2005 no montante de R$ 560.413,09 não corresponde a rendimentos por ele auferidos;
Em função dos custos, solicita que sejam requeridas as microfilmagem dos
cheques para a comprovação do repasse dos valores a terceiros.
Caráter confiscatório da multa aplicada.
Ilegalidade da aplicação da Taxa Selic.

É o relatório.
Voto
Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Preliminarmente
Cerceamento do Direito de Defesa

Aduz o recorrente que teve apenas 7 (sete dias) para a elaboração de sua defesa
em face da demora em obter cópia do processo. Contudo, a alegação defensiva não pode
prosperar. Ao tomar ciência do lançamento o contribuinte é informado de todo o teor da
exigência fiscal, já possuindo meios para apresentar defesa. A obtenção de cópia do processo é
uma mera faculdade do sujeito passivo e a sua obtenção não possui nenhuma vinculação ao
prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de impugnação estabelecido pelo Decreto no
70.235/1972.

O pedido de conversão do julgamento para conversão em diligência não pode
prosperar. Não há previsão legal para reabertura do prazo de defesa, devendo, pois, o referido
pleito ser indeferido.

Do mesmo modo, dever ser indeferida a solicitação de envio de ofício ao
Unibanco para solicitação de microfilmagem de cheques. A produção da prova é ônus do
contribuinte, sendo desprovido de embasamento legal o pleito formulado.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes - Aplicação da Multa

A recorrente alega afronta a normas e princípios constitucionais, como é o caso do
alegado efeito confiscatório da multa aplicada e de indevida cumulatividade de multa e correção
monetária.
No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz
não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo negar aplicação de
lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito deste Conselho
Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.
No mérito
Da Omissão de Rendimentos

O ponto fulcral da lide administrativa-tributária consiste no argumento do
recorrente de que não ocorreu o fato gerador do tributo, tendo utilizado sua conta bancária
particular para movimentar recursos financeiros da pessoa jurídica da qual é sócio.
Não obstante a plausibilidade das alegações do recorrente, de ter atuado como
despachante e de ter recebido valores de terceiros para pagamento de ITBI, taxas cartorárias e
aluguéis que administra, por força da legislação de regência, não podem ser acolhidos elementos
probatórios formulados por amostragem. A análise deve se dá de maneira individualizada, com a
coincidência de datas e valores entre os documentos em que se tenta comprovar a origem e a
causa dos depósitos bancários.
Apesar da farta documentação acostada aos autos pelo recorrente, não consegui
correlacioná-la, com nível confiável de certeza, com os depósitos bancários de origem não
comprovada que ensejaram o lançamento do crédito tributário por omissão de rendimentos.
Em relação aos documentos anexados ao presente recurso (contratos e recibos de
aluguéis), não há coincidência de datas e valores entre os mencionados recibos e os depósitos
identificados na planilha elaborada pela autoridade fiscal (fls.734/744).
As alegações formuladas pelo recorrente são genéricas e desacompanhadas do
necessário arrimo probatório. A responsabilidade pelos valores depositados nas contas bancárias
pertencem ao recorrente, único titular da conta de depósito sob enfoque, sendo certo que, para
afastar essa responsabilidade, para efeitos da presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/96, indispensável a existência de prova robusta produzida por meios hábeis e idôneos, o
que não aconteceu no caso dos autos.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Destarte, a tese do recorrente não merece prosperar.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada
através de documentos hábeis e idôneos, não bastando a mera alegação ou apresentação de
documentos, que não se prestam para comprovar a origem dos valores depositados na conta
corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação da natureza do valor que transitou
na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, razão pela qual deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Inaplicabilidade da Taxa Selic

Essa matéria também se encontra pacificada no âmbito deste colegiado, conforme
demonstra o seguinte enunciado:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

Alegações rejeitadas.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000195/2009-66

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital